Tribunal: STF
Processo: ARE 1566901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DESAPROPRIAÇÃO. IMPLANTAÇÃO DOMELHORAMENTO "ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF VILA JACUÍ SÃO MIGUEL”.



    INDENIZAÇÃO. Valor bem fixado e que atende ao princípio da justa indenização (art. 5º, XXIV, CF). Avaliação que atendeu às normas da ABNT e do CAJUFA. Mantida a sentença, cujos argumentos adotam-se como razões de decidir.



    JUROS DE MORA E JUROS COMPENSATÓRIOS. Mantida a indenização fixada na sentença e depositado o valor integral antes da imissão na posse. Não incidência juros moratórios e compensatórios. Reforma parcial da sentença para excluir a incidência dos juros moratórios e compensatórios.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Valor fixado dentro do limite do art. 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 e que se justifica pela atuação do profissional.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A metodologia aplicada no laudo judicial adotado foi das Normas para Avaliações de Imóveis nas Varas da Fazenda Pública da Capital Normas 2004, da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é órgão oficial responsável pela normatização técnica no país (fls. 153) e a avaliação de acordo com as normas do CAJUFA Centro de Apoio aos Juízes da Fazenda Pública, em vigor para avaliação de terrenos e benfeitorias (fls. 157).



    A prova técnica de ambos os laudos se prestou a avaliar os elementos comparativos, calculando-se o metro quadrado com a aplicação de fatores de homogeneização e depreciativos, demonstrando tanto valor unitário do terreno, características gerais.



    Foi produzida por profissional de confiança do juízo, equidistante das partes, sob o crivo do contraditório.



    Os critérios para se chegar ao quantum indenizatório foram bem analisados pelo douto magistrado, na r. sentença ora combatida, cujos argumentos uso como razões de decidir:



    [...]



    Como visto, o valor fixado na r. sentença é o valor constante do laudo prévio, o qual foi depositado antes da imissão na posse, devidamente atualizado.



    Apesar da fundamentação se referir aos juros de mora e compensatórios na proporção de 6% ao ano para cada espécie de consectário, indicando ali como se dará a sua incidência, verifica-se, 'in casu', que o preço determinado na sentença foi depositado antes da imissão, devidamente atualizado até o pagamento (fls. 280/4).



    Assim, uma vez efetuado o pagamento integral com o valor depositado em Juízo em favor dos expropriados, não existe mora, pois a obrigação se encontra adimplida.



    Tampouco há que se falar na incidência dos juros compensatórios.



    O art. 15-A, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41, estabelece que “Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário”.



    O c. STF decidiu, no julgamento da ADI 2.332/DF, que “São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade”.



    Os juros compensatórios tem por fundamento a compensação do credor pelo tempo em que ficou privado da utilização do bem imóvel.



    No caso, a perda da posse foi precedida do pagamento integral do preço. Não ocorreu a perda antecipada da posse sem o depósito da respectiva indenização.



    Por outro lado, se os expropriados não levantaram a parcela autorizada pelo art. 34 do Decreto 3.365/1941, tal fato se deu em decorrência das penhoras que recaem sobre os valores depositados.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente